Tribunal: CARF
Processo: 15469.000359/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15469.000359/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.346 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de dezembro de 2020
Recorrente
AYR CORREA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PRINCÍPIO
DA
RESERVA
LEGAL.
CONTRARIEDADE
À
LEI.
INEXISTÊNCIA. IRPF. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NA
DECISÃO JUDICIAL.
Não há que se falar de contrariedade aos princípios da reserva legal e da
atividade vinculada à lei, quando a decisão judicial não se pronuncia acerca de
isenção de imposto de renda e a autoridade lançadora obedeceu à legislação
tributária havendo-a aplicado corretamente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL. MOLÉSTIA GRAVE.
Para serem isentos do imposto de renda pessoa física, os rendimentos deverão
necessariamente ser provenientes de pensão, aposentadoria ou reforma, assim
como deve estar comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da Unido, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que o
interessado é portador de uma das moléstias discriminadas na legislação de
regência.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. APURAÇÃO
PELO REGIME DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DE TABELAS E
ALÍQUOTAS CORRESPONDENTES AO VALOR RECEBIDO MÊS A
MÊS.
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15469.000359/2008-12
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.346 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15469.000359/2008-12

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, porém, quando da execução da presente decisão, deverá ser
recalculado o imposto devido pelo regime de competência, utilizando-se as tabela e alíquotas
vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira.
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado no lançamento
constituído mediante a Notificação de Lançamento - Imposto de Renda Pessoa Física – n.
2005/607450803395103 – Exercício 2005 – ano-calendário 2004 - no valor total de R$
81.686,61 - com fulcro em omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de
ação judicial e compensação indevida de imposto complementar,
Cientificado do teor da decisão de primeira instância em 16/09/2013, o
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 09/10/2013, reclamando, em
apertada síntese, pela:
a) Ausência de verificação da natureza do provento que é rendimento isento e não
tributável por reforma militar por doença rara, grave e incurável, portanto, que não está
sujeito à tributação, uma vez que a doença grave e a reforma militar foram reconhecidas
em decisão judicial transitada em julgado, portanto, fez coisa julgada formal e material
em face da União Federal que figurou como Ré naquele processo;
b) Inconstitucionalidade da utilização da Taxa SELIC para atualização de tributos e
pedido impossível, para atualização dos tributos com juros compensatórios, pois não há
que se falar em lucros cessantes em matéria tributária.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos previstos no
Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
O cerne deste litígio, delimitado pelo Recorrente, cinge-se à discussão acerca da
isenção em face dos rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação judicial, bem
assim de inconstitucionalidade da utilização da Taxa Selic para atualização de tributos e pedido
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.346 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15469.000359/2008-12

impossível, para atualização dos tributos com juros compensatórios, pois não há que se falar em
lucros cessantes em matéria tributária. Não há irresignação quanto à infração tipificada por
compensação indevida de imposto complementar, tornando-se, assim, matéria preclusa.
Por descrever o contencioso administrativo fiscal com precisão, resgato o relatório
da decisão recorrida:
Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.55/59, relativa ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2004, para modificar o
resultado de sua declaração de ajuste retificadora de imposto a restituir de R$ 7.444,27
para imposto suplementar de R$ 38.278,64.
O lançamento se reporta aos dados informados na declaração de ajuste/2005 do
interessado, tendo sido apontadas as seguintes infrações:
1. compensação indevida de imposto complementar, no montante de R$ 7.444,27;
2. rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista, no valor de
R$ 173.702,37.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 56/57e 59.
Tendo sido Deferida Parcialmente a Solicitação de Retificação de Lançamento — SRL
(fl. 54), o interessado, por intermédio de seu procurador ( documentos de fls.09/11),
ingressou com a impugnação de fls.01/08, argumentando, em síntese que:
Da preliminar:
1.solicita a anulação da Notificação de Lançamento por falta de embasamento legal
sobre o principio da reserva legal e da atividade vinculada à lei;
26acrescenta que, a autoridade lançadora contrariou esses princípios na medida em que
fundamentou o lançamento em dispositivos legais inaplicáveis, pois, na apuração do
valor, deveria a autoridade lançadora ter verificado que se trava de rendimento não
tributável;
Do mérito:
3.o montante considerado omisso pela fiscalização foi recebido a titulo de indenização
em processo judicial que tramitou perante a 24a Vara Federal do Rio de Janeiro;
4.a demanda versou a respeito da nulidade do desligamento do interessado da
corporação militar, quando este já era portador de doença grave, o que recomendava sua
transferência para o quadro da reserva militar e não da baixa dos serviços militares;
5.a Justiça lhe deu ganho de causa, determinando sua inclusão nos quadros da reserva
remunerada e determinando o pagamento dos soldos vencidos e vincendos na
modalidade de recebimentos em decorrência de moléstia grave, razão pela qual tais
rendimentos são isentos e não tributáveis;
6.afirma que, no supracitado processo restou esclarecido que o contribuinte foi
acometido de doença grave incurável, adquirida durante o serviço militar e em razão
deste, conforme verificou o médico-perito do juízo ao tempo da demanda;
7.em conseqüência, decidiu o MM.Juizo da 24 Vara Federal do Rio de Janeiro pela
reforma do contribuinte, que percebeu a indenização de R$ 248.132,06, tendo sido
retido , indevidamente, pela Caixa Econômica Federal a titulo de imposto de renda na
fonte o valor de R$ 7.444,27, em 06/04/2004, pois trata-se de remuneração de soldos
vencidos, todos na modalidade de rendimentos de militar da reserva por doença grave;
8.a Receita Federal do Brasil lançou, então, o crédito tributário como fato gerador do
imposto;
9.entende que na Notificação de Lançamento foi desconsiderada a natureza do
rendimento recebido pelo contribuinte;
10.acredita que se o contribuinte tivesse declarado o montante recebido, teria o direito
de receber a devolução do IRRF uma vez que a remuneração estava isenta de IR;
11. é entendimento da própria Receita, em sua Instrução Normativa n°15, de
06/02/2001, artigo 5°, que proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por
acidente em serviço pelos portadores de moléstia grave e tuberculose ativa, que é o caso
do interessado, não se sujeitam ao imposto de renda;
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.346 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15469.000359/2008-12

12.a sarcoidose é um tipo de doença que se equipara a tuberculose crônica e consta do
rol das moléstias profissionais que são disciplinadas pelo artigo 39, inciso XXXIII, do
Decreto n° 3.000, de 26/03/1999;
13. argui que, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 114, dispõe que o fato
gerador da obrigação tributária é a situação definida em lei como necessária e suficiente
a sua ocorrência;
14. ora, a definição em lei, necessária e suficiente à situação é de que a tributação de tal
rendimento é indevido;
15.caso não seja este o entendimento da autoridade julgadora, ressalta a
inconstitucionalidade da taxa SELIC para atualização do crédito tributário;
16. para corroborar sua alegação, cita ementa exarada em Recurso Especial e destaca o
que preconiza Sacha Calmon a respeito da cobrança de juros pela Taxa Selic;
17.em resumo, entende o contribuinte ser inconstitucional a aplicação da Taxa Selic.
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente repisa, em linhas gerais, os mesmos
argumentos aduzidos perante a primeira instância.
Pois bem.
É cediço que, nos termos da legislação do imposto de renda pessoa física, são dois
os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção: i) natureza dos valores
recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma; e ii) existência de moléstia
legalmente tipificada.
A Portaria SI-DIP n. 610, de 9 de setembro de 1999, publicada no DOU de 10 de
setembro de 1999 (e-fl. 65), informa que o Recorrente foi reformado na graduação de 3o.
Sargento, com os proventos da mesma graduação, a partir de 1o. de janeiro de 1986, data
indicada pela Justiça Federal para início da vigência, indicando assim a natureza dos
rendimentos (reforma).
Noutro giro, extrai-se do voto do i. Desembargador Federal Arnaldo Lima – TRF
da 2a. Região – o seguinte excerto relativo às suas razões de decidir (e-fls. 46/51):

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.346 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15469.000359/2008-12

A ementa do referido julgado sumariza o seguinte entendimento:

Ressalte-se, por oportuno, que a decisão judicial de primeira instância, mantida
pelo TRF2, conforme informado acima, em nenhum momento tratou de isenção de rendimentos,
conforme se extrai do seu dispositivo (e-fl. 44):

Por sua vez, o laudo pericial (e-fls. 31/40) afirma que a sarcoidose não se inclui
entre as doenças profissionais que decorrem diretamente do tipo ou das condições de trabalho de
um determinado indivíduo, nem com aquelas indiretamente relacionadas. Esclarece ainda que
não se conhecendo nenhum fator externo que possa causar a moléstia (a tendência atual indica
que a sarcoidose é decorrente de um transtorno imunológico, cuja origem parece ser intrínseca ao
indivíduo), não é possível atribuir ao serviço militar uma relação causal direta com aquela.
Conclui que as evidências médico-cientificas atuais, no entanto, não autorizam a suposição de
uma etiologia profissional para a sarcoidose.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.346 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15469.000359/2008-12

Em
pesquisa,
nesta
data,
ao
endereço
<drauziovarella.uol.com.br>,
disponibilizado na internet, destaco as seguintes informações básicas acerca da referida doença:
Sarcoidose, ou doença de Besnier-Boeck-Schaumann, é uma enfermidade autoimune,
que se caracteriza pelo crescimento de nódulos inflamatórios ou pelo acúmulo de
células do sistema imunológico (macrófagos) em resposta a algum tipo de agressão
sofrida pelo organismo.
[...]
Sarcoidose é uma doença granulomatosa inflamatória, multissistêmica, não contagiosa,
de causa desconhecida. Ela pode apresentar-se sob a forma aguda ou crônica e afetar
praticamente todos os órgãos do corpo. Pesquisadores avaliam a hipótese de que se trata
de uma resposta exagerada do sistema imune a um agente agressor, seja ele fungo,
vírus, bactéria, produto químico ou poeira, em indivíduos geneticamente predispostos.
É dizer, não obstante que a sarcoidose tenha eclodido durante a prestação do
serviço ativo do Exército, nos termos da decisão judicial supra referida, a teor do laudo pericial,
robustecido pelas informações esclarecedoras acerca da natureza da doença, acima colacionadas,
infere-se que, na espécie, não se trata de doença profissional e sequer de moléstia abrigada no rol
do art. 6o., XIV, da Lei n. 7.713/1988.
Isto posto, não merece prosperar a pretensão do Recorrente, no que diz respeito à
isenção pleiteada, espancando-se, desde já, qualquer contrariedade aos princípios da reserva
legal e da atividade vinculada à lei, vez que inexistente pronunciamento judicial acerca de
isenção de imposto de renda e constatado que a autoridade lançadora obedeceu à legislação
tributária, havendo-a corretamente aplicado.
No que diz respeito à inconstitucionalidade da utilização da Taxa Selic, esclareço,
de plano, que falece competência ao CARF para se pronunciar acerca da sua
inconstitucionalidade, nos termos do Enunciado 2 de Súmula CARF, destacando-se ainda, e só
para argumentar, o Enunciado 4 de Súmula CARF, que assim prescreve:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Todavia, embora não tenha sido objeto do recurso voluntário, que há de se
reconhecer que os rendimentos em apreço devem ser tributados pela sistemática dos rendimentos
recebidos acumuladamente (RRA) observando-se o regime de competência.
Com efeito, no âmbito do RE n. 614.406, com repercussão geral reconhecida
(Tema 368), o STF assentou a tese de que “O Imposto de Renda incidente sobre verbas
recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota
correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma
única vez”.
Nessa perspectiva, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento, determinando, de ofício, que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil proceda ao recálculo do imposto de renda devido no ano-calendário 2004,
relativo aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), com base nas tabelas e alíquotas
vigentes às épocas dos respectivos fatos geradores, mês a mês, observando-se, destarte, o regime
de competência.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.346 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15469.000359/2008-12

É como voto.

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital